Tribunal: STF
Processo: RHC 65761
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
AÇÃO PENAL. OFERECIDA A DENUNCIA, DESCREVENDO FATOS QUE CONFIGURAM
CRIME EM TESE, NÃO CABE TRANCAR A AÇÃO PENAL, EM CONSIDERAÇÃO A
ACORDO CELEBRADO ENTRE OS REUS E OS PREJUDICADOS, EM TORNO DO
NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU MARGEM A PRATICA DOS DELITOS.
RECURSO IMPROVIDO.